Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-82.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO DESACREDITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO QUE CONTRATOU COM O CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM PLATAFORMA DIGITAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR NO PRAZO DE 7 DIAS. DIREITO SUBJETIVO EXERCIDO REGULARMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desacreditada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. O endosso da cédula de crédito bancário depois do exercício, pelo consumidor, do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, não torna ilegítima para a ação de consignação em pagamento a instituição financeira com a qual o contrato foi celebrado.
III. De acordo com a inteligência do artigo 49, caput, da Lei 8.078/1990, a desistência do contrato celebrado fora do estabelecimento comercial é direito potestativo do consumidor que prescinde de justificativa e concordância do fornecedor.
IV. Dada a amplitude da franquia legal de desistência contemplada no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, não há fundamento para excluir da sua abrangência contratos de empréstimo e financiamento celebrados por meio de plataformas digitais.
V. No comércio eletrônico a desistência do consumidor pode ser veiculada por meio de qualquer canal de comunicação, consoante prescreve o artigo 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto 7.962/2013.
VI. O exercício regular do direito de arrependimento não pode acarretar nenhum tipo de responsabilidade ou prejuízo para o consumidor, consoante o parágrafo único do artigo 49 da Lei 8.078/1990.
VII. Recurso conhecido e desprovido.